Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROVA. AUSÊNCIA.

I – Os elementos dos autos permitem concluir que a embargante não possui condições econômicas para arcar com o pagamento das despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, rejeita-se a impugnação apresentada pela parte adversa.

II - O indeferimento da prova oral não gerou cerceamento de defesa, uma vez que não contribuiria para a resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.

III - É desnecessária a intimação do cônjuge do devedor sobre a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre imóvel pendente de regularização, por se tratar de relação obrigacional, não sendo aplicável o disposto no art. 842 do CPC.

IV – A apelante-embargante não comprovou que o imóvel sobre o qual recaiu a constrição esteja amparado pela impenhorabilidade do bem de família.

V – Apelação desprovida.